Tribunal: TJDFT
Processo: 0720799-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0720799-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALBER OLIVEIRA DA CRUZ IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Retire-se do julgamento virtual e inclua-se na sessão presencial por videoconferência do dia 30/7/2020 -- o defensor público fará sustentação oral (ID 18167964). Intime-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES